Tribunal: TJES
Processo: 5028355-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028355-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028355-58.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EDUARDO SILVA DE SOUZA

RECORRIDOS: CLAUDIO SOUZA FERNANDES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO. PROVA DA ALIENAÇÃO. CRLV AUTENTICADO EM CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE COM O ANTIGO PROPRIETÁRIO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLAUDIO SOUZA FERNANDES
em face de
JOHN WAYNE BOECHAT VENTURY, EDUARDO SILVA DE SOUZA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ,
aduzindo o requerente que vendeu a motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, placa MTP9147 para a pessoa de Rogério e Tal, no entanto, em 05/12/2008 o 1º requerido, agindo como se fosse proprietário da mesma, firmou contrato de alienação fiduciária do bem. Posteriormente, o 2º requerido, no ano de 2012, alegou estar em posse da motocicleta, procurando-o para preencher o recebo de venda do veículo, o que foi feito. Por fim, destaca que em 26/10/2012 a motocicleta foi abordada pela polícia e alvo de três infrações de trânsito. Busca, assim, seja o veículo transferido para o 2º requerido, bem como as multas e pontuações.

Em contestação (ID 9923302), o 1º requerido relata que em dezembro de 2008 adquiriu a motocicleta na S/A Veículos, sendo procedido, naquele momento, a alienação junto ao DETRAN, sendo que tempos depois o 2º requerido apareceu como “proprietário” do bem.

Em contestação (ID 9923317), o 2º requerido destaca que a assinatura aposta no CRLV do veículo não lhe pertence. No mais, alega também a responsabilidade solidária do antigo proprietário, nos termos do art. 134 do CTB.

Em contestação (ID 9923312), o 3º requerido alega a necessidade de transferência da pontuação das infrações e a responsabilidade solidária do antigo proprietário, nos termos do art. 134 do CTB.

Em sentença reconheceu-se a incompetência em relação ao DETRAN-RJ.

A sentença (ID 9923326) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto,

1 - RECONHEÇO, DE OFÍCIO, a incompetência territorial deste juizado especial fazendário em relação aos demandados DER-SP, DER-MG e DER-RJ e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, sem resolução do mérito em relação a estes demandados, nos termos do art. 485, inciso IV, do Diploma Processual Civil;

2 - REJEITO as preliminares;

3 - JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para o fim de condenar o 3º Requerido Detran-ES em transferir a propriedade da motocicleta MTP-9147 para o 2º Requerido Eduardo Silva de Souza, bem como a pontuação das multas de trânsito cometidas após 05.12.2008 com aquele veículo, do prontuário do Requerente Claudio Souza Fernandes para o prontuário do 2º Requerido Eduardo Silva de Souza.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

Irresignado, o 2º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9923335), reiterando os mesmos termos da defesa apresentada.

O autor e o 3º requerido apresentaram contrarrazões (ID’s 9923338 e 9923340), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, o recorrente suscita falsidade de sua assinatura no CRLV de ID 9923115, devidamente reconhecida no Cartório do 4º Ofício de Notas de Cachoeiro de Itapemirim-ES. Pois bem. A alegação não socorre ao recorrente. O entendimento dominante na jurisprudência é que
“Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil de 2015, a fé do documento particular cessa com a contestação da assinatura e enquanto não lhe for comprovada a veracidade, competindo o ônus da prova à parte que produziu o documento.
No entanto, tal regra não se aplica aos contratos cuja firma do signatário for reconhecida por tabelião, eis que, conforme a leitura do art. 411 do CPC/2015, tal documento passa a gozar de presunção de autenticidade, cuja veracidade deve ser elidida pela parte que alegou sua falsidade. Não se desincumbindo a parte ré de afastar a presunção de autenticidade da assinatura da parte devedora reconhecida em cartório, o reconhecimento da validade do negócio jurídico é medida que se impõe
”
(TJ-MG - AC: 10672140331964001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 10/05/2019).

Tratando-se de mera alegação genérica impugnando a autenticidade da assinatura sem prova robusta, considero válido o documento apresentado em todos os seus termos.

Na análise acerca do pedido de obrigação de fazer, o artigo 134, do CTB, reconhece a obrigação do antigo proprietário do veículo em encaminhar ao DETRAN cópia do comprovante de transferência. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando sua aplicação, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de ação, objetivando a declaração de existência de negócio jurídico de compra e venda, bem como a determinação de transferir o bem junto ao DETRAN. II - No acórdão recorrido, considerou-se que é incontroversa a alienação do bem, conforme seguinte trecho (fl. 267): "Ocorre que, muito embora não haja controvérsia acerca da alienação da motocicleta, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação". III -
Percebe-se que ficou comprovado nos autos que a parte recorrente alienou o bem a terceiro. Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte deve-se mitigar o disposto no art. 134 do Código de trânsito para afastar a responsabilização do vendedor do bem pelas infrações de trânsito
. Nesse sentido: REsp 1685225/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 21/08/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1707816/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018) (grifei).

No caso em tela, observa-se a motocicleta teve diversos “proprietários” sem registro de alienação junto ao DETRAN-ES, ocasionando o imbróglio. De toda sorte, conforme informado pelo magistrado de piso, ficou demonstrada a venda da motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, placa MTP9147 desde o ano de 2008, conforme consta no dossiê do DETRAN-ES, época em que constou alienação fiduciária pelo Banco Pecúnia para o 1º requerido (ID 9923307).

Posteriormente, novamente a motocicleta foi repassada para o 2º requerido, ora recorrente, que assinou a CRLV em 2012, contudo, não registrou a propriedade em seu nome (ID 9923115).

Assim, correta a determinação para transferência da propriedade da motocicleta MTP9147 para o 2º Requerido Eduardo Silva de Souza, bem como a pontuação das multas de trânsito cometidas após 05/12/2008. Em relação à responsabilidade solidária do antigo com o atual proprietário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do artigo 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, o que é capaz de relativizar a disposição legal que impõe a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente no prazo de trinta dias.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3.
Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos
. 4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020).

Afasto, desta forma, a pretensão do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)